Tribunal: TJSP
Processo: 2082340-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e pedido liminar – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Requerente que se qualifica como no exercício de profissão humilde (diarista) - Situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade - Hipótese de reforma da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e pedido liminar – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Requerente que se qualifica como no exercício de profissão humilde (diarista) - Situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio - Necessidade não se confunde com miserabilidade - Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.